Tribunal: TJBA
Processo: 8001219-25.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001219-25.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): MARIA DENISE FIGUEIREDO DE ANDRADE CAMARGO APELADO: JILENE LUIZ COIMBRA Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS SIMLULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANDA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO GRATUITO A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À EXORDIAL. CRITÉRIO ATENDIDO. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE ESTATAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pelos motivos expostos no voto do Relator.